Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-27.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008505-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIRCE HELENA DA COSTA - CPF: 537.710.281-91 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 416 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISTINGUISHING - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1199.

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema º 416 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
CIRCE HELENA DA COSTA
, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1008505-27.2018.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido.

Posteriormente, a recorrente interpôs Recurso Especial, afirmando
que houve
a violação ao dispositivo de lei federal
, consubstanciado no art. 86 da Lei 8.213/91, bem como a questão submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivo, no seguinte REsp 1.109.591/SC (Tema 416/STJ), que
“Discute-se a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independe do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 21/02/2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 202892665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, ao fundamento de que o Acórdão, ora objurgado, teria contrariado a tese firmada no Tema nº 416 do STJ, a qual preleciona que exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No julgamento do Acórdão representativo da controvérsia, entendeu o e. STJ da seguinte forma:

“O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização (...)”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido." (REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010).

Nesse contexto, pode-se concluir que, se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95.

Por outro lado, a Decisão Colegiada naquela oportunidade concluiu que
o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, conforme laudo, sob id. 166948185.

Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão impugnado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1.
De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial, temporária e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
”

O precedente jurisprudencial preleciona que, existindo uma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o auxilio deve ser concedido.

No caso dos autos, porém, a situação retratada é diversa, o que permite realizar um distinguishing em relação ao precedente supracitado. É que, como fundamentado no Acórdão,

não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

Como se sabe, o precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado.

O precedente judicial vincula a decisão do magistrado na hipótese em que existe uma correspondência entre o substrato fático. Porém, o precedente não vincula a forma com a qual o julgador aprecia a valora as provas dos autos, dentro de seu convencimento motivado.

E, no presente caso, a análise do conjunto probatório levou à conclusão pela inexistência de incapacidade laboral, o que se difere do precedente do STJ que afirmou que a incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para as atividades habitualmente exercidas pela segurada autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024